Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FORTUITO INTERNO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO ANORMAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré a pagar ao autor o valor de R$555,76, a título de dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. O autor adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Brasília (DF) – Aracaju (SE), com conexão em Salvador (BA), para o dia 07/11/2024, previsto para às 20h50. Por motivos operacionais, o horário não foi cumprido e ensejou o perdimento do voo do segundo trecho, sendo que o autor não foi reacomodado em outro voo e precisou concluir a viagem via terrestre, gerando o atraso de aproximadamente 6 (seis) horas.
6. Importa destacar que o alegado problema técnico na aeronave não foi comprovado e, por outro lado, deve ser tratado como fortuito interno, que é previsível e não afasta a responsabilidade da empresa transportadora pelos danos causados ao usuário (art. 373, II, do CPC), por força do risco do negócio ou atividade (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
7. O contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que o autor foi surpreendido com o atraso no momento do embarque, ocasionando a perda do voo de conexão e a conclusão da viagem por meio de transporte terrestre. Ademais, o desembarque do autor em Salvador ocorreu na madrugada e para chegar ao seu destino foram mais 4h de transporte terrestre, situação que causou insegurança, desconforto e atraso anormal para a conclusão da viagem.
8. A situação vivenciada, de fato, frustrou legítima expectativa do autor e vulnerou atributos de sua personalidade, caracterizando danos morais passíveis de indenização. No mesmo sentido: Acórdão 1787365, 07137702620238070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro em R$3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros legais desde a citação.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 737; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787365, 07137702620238070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023.